Tribunal: TJSP
Processo: 2263572-48.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERO INCONFORMISMO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - DECISÃO QUE ABORDOU EXPRESSAMENTE TODAS AS QUESTÕES DEBATIDAS - EFEITO INFRINGENTE – DESCABIMENTO, COMO REGRA – EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000365955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2263572-48.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS S/A, são
embargados INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA e
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2263572-48.2019.8.26.0000/50000
2
Embargos de Declaração Cível No 2263572-48.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Ich Administração de Hotéis S/A
Embargdos: Intercity Administração Hoteleira SE Ltda e Escritório Central de
Arrecadação e Distribuição ECAD
(Voto no 24.608)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
MERO
INCONFORMISMO INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO -
DECISÃO QUE ABORDOU EXPRESSAMENTE TODAS
AS QUESTÕES DEBATIDAS - EFEITO INFRINGENTE
DESCABIMENTO,
COMO
REGRA

EMBARGOS
REJEITADOS
Cuida-se de embargos de declaração opostos com a
finalidade de modificar a r. decisão monocrática, diante
da existência de suposta omissão que, segundo a
embargante, redundou em decisão para si desfavorável.
Sustenta, em síntese, que o embargado tinha plena
ciência de que a atividade da empresa não mais estava
sendo realizada no endereço a que foram encaminhadas a
citação e intimação; o exequente juntou nos autos
documentos que atestam que no local há identificação
quanto ao Hotel Ramada; em pesquisa do CNPJ do Hotel
Ramada junto ao site da Receita Federal, há registros da
filial neste mesmo endereço desde 04 de maio de 2016,
quando não mais havia nenhum funcionário da empresa no
local; salienta que as pessoas que receberam a citação e
intimação, João Pedro Santos e Rita Santos, são estranhos
ao quadro de funcionários da embargante; salienta que não
fora apreciado seu argumento quanto à ausência de
qualquer resistência às ordens judiciais, de modo que
indevida a aplicação de multa por ato atentatório à
dignidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2263572-48.2019.8.26.0000/50000
3
Contrarrazões às fls. 13/16.
Por fim, o embargante não manifestou oposição ao
julgamento virtual deste recurso.
É o relatório.
1.-
Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r.
decisão que, no bojo da ação de indenização, em fase de
cumprimento de sentença, manteve a decisão que reconhecera a validade da citação e intimação da
executada, determinando o prosseguimento do feito e a
indicação, pela executada, de bens passíveis de penhora e
a sua locação, no prazo de cinco dias, sob pena de multa
por ato atentatório à dignidade da justiça.
Em que pese a argumentação da embargante, ficou
suficientemente esclarecido que, “o autor, na exordial da
ação principal, pleiteou a citação da empresa ré no
endereço localizado na Av. Pedroso Alvarenga, no 543,
Itaim Bibi, com base no comprovante de inscrição e de
situação cadastral da pessoa jurídica junto à Receita
Federal do Brasil (fls. 42/43, origem).
“A citação fora recebida por João Pedro Venâncio
Santos em 21 de novembro de 2018 (fls. 299, origem), que
não declarou qualquer óbice para o recebimento da ordem
judicial. Iniciado o cumprimento de sentença, a intimação
para o pagamento do débito foi realizada no mesmo
endereço e recebida por Rita Santos em 31 de maio de
2019, que também não recusou a intimação (fls. 324,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2263572-48.2019.8.26.0000/50000
4
origem).
“Assim, embora a agravante aduza que, em Ata da
Assembleia Geral Extraordinária, noticiara o encerramento
das atividades naquele endereço, em 31 de março de 2016
isto é, antes da citação -, a informação não foi
devidamente arquivada perante os registros cadastrais da
Junta
Comercial
(fls.
399/401,
origem),
tampouco
noticiada a alteração perante a Receita Federal (fls.
340/351, origem).
“Nesse sentido, sabe-se que a atualização cadastral
do endereço empresarial competia tão-somente à empresa-
ré, que não pode se valer de sua desídia na não adoção do
procedimento formal para se escudar de suas obrigações.
“O endereço fornecido nas certidões oficiais faz
presumir que a atividade empresarial está sendo ali
exercida, de sorte que a Ata da Assembleia Geral
Extraordinária não pode a essas se sobrepor, pois, à
evidência, o alcance da informação contida no aludido
documento acessa público mais restrito.
“A documentação de fls. 48/72 também não comprova
que o exequente, ora agravado, tivesse ciência de que a
atividade da empresa-ré não mais tivesse sendo ali
desenvolvida”.
Por outro lado, quanto à advertência de aplicação de
multa por ato atentatório à dignidade da justiça,
“nenhuma ilegalidade vislumbro na advertência da MMa.
Juíza quanto à aplicação da multa por ato atentatório à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2263572-48.2019.8.26.0000/50000
5
dignidade da justiça caso a executada se furte de
apresentar, no prazo de cinco dias, bens passíveis de
penhora e sua locação, pois a possibilidade vem amparada
pela disposição literal do art. 774, inc. V do CPC”.
Portanto, ao apreciar o recurso, o r. decisum
abordou, de forma expressa, todos os pontos necessários
ao deslinde da causa, de modo que a alegada omissão, além
de inexistentes, não teria o condão de alterar o
resultado do julgamento.
Resta evidente, cotejando-se os fundamentos trazidos
nos embargos com o teor do pronunciamento, que a parte
utiliza-se do presente para expressar sua irresignação
com as conclusões tiradas. Seu escopo é a obtenção de uma
nova decisão, que lhe seja favorável, e para tal lança
mão de inconsistente argumentação.
Nesses termos, bem se vê que, a rigor, a hipótese
não se enquadra no art. 1022 do CPC.
Como se sabe, em regra não cabe embargos
declaratórios com finalidade infringente, “quando ausente
qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min.
Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJI
23.5.2005, p. 119).
Salienta-se que “o Tribunal não está obrigado a
responder uma a uma as dúvidas das partes, bastando tenha
adotado tese ampla e suficiente que alcance as demais
proposições postas na via recursal, como fez o v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2263572-48.2019.8.26.0000/50000
6
embargado”
(TJSP,
27a
Câm.
Dir.
Priv.,
EDcl.
992.05.080069-7/50000, rel. Des. Emanuel Oliveira, j.
30.03.2010).
2.- CONCLUSÃO - Daí por que os embargos são
rejeitados.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica